Tribunal: TJES
Processo: 0027894-12.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027894-12.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTE COLETIVO HERMES LTDA e outros

APELADO: IARLA DOS SANTOS AMORIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o art. 1.007,
caput
, do CPC, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso.

2. Não sendo comprovado o preparo, o recorrente deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC.

3. A Agravante, mesmo intimada, comprovou o pagamento do preparo de forma simples, caracterizando a deserção.

4. Preliminar
ex officio
de deserção acolhida. Recurso não conhecido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 0027894-12-2017.8.08.0048

Agravante: Transporte Coletivo Hermes Ltda.

Agravado: Iarla dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Transporte Coletivo Hermes Ltda. contra a decisão monocrática de id 13500511, que não conheceu do recurso de apelação em virtude de sua intempestividade.

Nas razões recursais de id 14634608, o agravante sustenta em síntese que a) nunca foi efetivamente intimado da respeitável sentença de primeiro grau, o que configura nulidade processual; b) não há certidão da Secretaria da Vara de que o agravante foi efetivamente intimado da sentença, nem publicação nos autos físicos, tornando inválida a certidão de intempestividade dos embargos de declaração; c) a ausência de intimação válida ofende os princípios constitucionais do amplo direito de defesa, devido processo legal e contraditório, conforme o art. 5º da Constituição Federal; d) o recurso de apelação cível foi interposto no prazo legal e em obediência às normas processuais; e e) a manutenção da decisão agravada causará grave prejuízo à empresa, podendo levar ao seu fechamento e demissão de empregados.

Contrarrazões apresentadas no id 15617810.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de deserção

Conforme o
caput
do art. 1.007 do CPC, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, ficando o recorrente sujeito ao seu recolhimento em dobro caso não observe a referida regra (§4º).

Por ter interposto o presente agravo interno desacompanhado de preparo, a agravante foi intimada para comprovar o pagamento em dobro no prazo de cinco dias, tendo, contudo, efetuado de forma simples, conforme os comprovantes de ids 15966450 e 15966451.

Configurada, portanto, a deserção, nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de deserção e
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.